Tribunal: TCU
Processo: 042.793/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 863/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.793/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Thomaz Cavalcanti (XXX.211.487-XX); Daniel Ruiz Romano (XXX.319.177-XX); Guilherme de Almeida Machado (XXX.699.707-XX); Jacinelma Melo Santos Machado (XXX.785.767-XX); Luciana da Cunha Bernardes Argenta (XXX.321.437-XX); Orlando Carvalho de Sousa Bandeira Filho (XXX.960.547-XX); Suzana do Couto Mendes Nery (XXX.328.927-XX); Viviane Franca de Oliveira Vidal (XXX.871.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.